Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737714-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SUZANA LÍGIA SIMÕES UNGARELLI REPRESENTANTE LEGAL: BRUNNA SIMOES UNGARELLI AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A, PEDRO MAURICIO UNGARELLI, QUILOMBO AGROPECUARIA LTDA, SUZANA LIGIA SIMOES UNGARELLI, MARIA VALDA UNGARELLI, ESPÓLIO DE DEODATO UNGARELLI, ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO UNGARELLI DESPACHO Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 14/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator